Tribunal: TJMT
Processo: 1016253-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016253-34.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ROSELI GALDINA MAGALHÃES em virtude de decisão monocrática em que acolhi os Aclaratórios opostos pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Inconformada, insurge-se a Recorrente alegando que a decisão monocrática ostenta obscuridade e contradição. Afirma que a notificação extrajudicial encaminhada pela Embargada ocorreu posteriormente à propositura da demanda.
Com base nessa assertiva, defende que não houve a sua devida constituição em mora, o que, sob sua ótica, configura em nulidade da Ação de Busca e Apreensão em comento.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados para, então, determinar o desbloqueio dos valores retidos em sua conta bancária.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal da Relatora.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Revisitando os autos, verifico, de plano, que os Embargos não merecem acolhimento.
Na hipótese, da simples leitura do decisum recorrido, observo que as circunstâncias expostas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas, eis que foram expostos claramente as razões de fato e de direito pelas quais acolhi os Aclaratórios opostos pelo Embargado.
Não vislumbro omissão ou contradição a ser sanada. O que a Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.
Com efeito, cumpre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá,23setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora